Tribunal: TJMT
Processo: 1041045-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041045-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ISENÇÃO. CONVÊNIO CONFAZ ICMS No 01/1999. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE DECLARADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação parcial de crédito tributário lançado por meio do TAD no 1138899-2, referente à cobrança de ICMS sobre produtos isentos, conforme Convênio CONFAZ ICMS no 01/1999.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
saber se o parcelamento e quitação da dívida tributária afasta o interesse de agir;
(ii)
saber se os produtos objeto das notas fiscais gozam de isenção tributária;
(iii)
saber se a submissão ao Regime Cautelar Administrativo suspende a isenção fiscal prevista em convênio nacional;
(iv)
saber se os lançamentos fiscais devem ser anulados;
(v)
saber se há direito à restituição do ICMS pago indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento da dívida não afasta o interesse de agir, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo no 375).

4. Os produtos constantes das notas fiscais estão incluídos no anexo único do Convênio CONFAZ ICMS no 01/1999, fazendo jus à isenção do imposto.
5. Não há previsão legal expressa que autorize a suspensão da isenção em razão da submissão do contribuinte ao Regime Cautelar Administrativo.
6. A exigência de ICMS sobre produtos isentos constitui violação ao princípio da legalidade tributária, impondo a anulação parcial do crédito tributário.
7. Devida a restituição por compensação dos valores pagos indevidamente, com correção pela Selic e juros legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O parcelamento do crédito tributário não afasta o interesse processual do contribuinte que busca discutir a exigência sob fundamento jurídico. 2. A submissão do contribuinte ao Regime Cautelar Administrativo não suspende isenção fiscal concedida por convênio do CONFAZ, salvo expressa previsão legal. 3. É indevida a cobrança de ICMS sobre produtos isentos nos termos do Convênio CONFAZ ICMS no 01/1999."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 111, II, e 165; Lei no 7.098/98, art. 5o, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP (Tema 375), STJ, AgRg no AREsp 847.229/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT nos autos da Ação Anulatória n. 1041045-26.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciado na anulação do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1138899-2, oriundo do não recolhimento antecipado de ICMS em operação acobertada pelas Notas Fiscais ns. 4822, 249719, 250138, 250198, 250039, 250018, 5278, 250223 e 250293.

Aduz que, em 28/01/2019, teve lavrado contra si o Termo de Apreensão e Depósito – TAD n° 11388992 pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no montante originário de R$ 78.430,71 (setenta e oito mil quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos), pelo suposto não recolhimento antecipado de ICMS em operação acobertada pelas Notas Fiscais n° 4822, 249719, 250138, 250198, 250039, 250018, 5278, 250223 e 250293.

Sustenta que, segundo o Fisco Estadual, a contribuinte estava submetida ao regime cautelar administrativo, devendo recolher o ICMS de forma antecipada, nos termos dos artigos 3° ao 5° da Lei 7.098/1998, artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, c/c art. 1°, incisos I ao III, e artigos 3° a 4°-B da Resolução 07/2008-SARP.

Argumenta que, reconheceu ser devida e procedeu ao recolhimento dos tributos no montante de R$ 54.602,52 (cinquenta e quatro mil seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), referentes às NFs n° 250138, 250198, 250039 e 250018.

Assegura que, em relação aos demais produtos adquiridos, referentes às NFs n° 4822, 249719, 5278, 250223, 250293 e parte da NF n° 250039, a recorrente alega haver isenção do recolhimento do ICMS, nos termos do Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999, por se tratar de produtos médico-hospitalares incluídos no seu anexo único.

Assegura

que, não deve prevalecer o entendimento firmado no procedimento administrativo e mantido na sentença de que, a isenção não se aplicaria ao caso em razão de a contribuinte possuir débitos em aberto perante o fisco e se encontrar enquadrado no Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução n° 07/2008-SARP.

Argui que, o art. 4°-B da Resolução n° 07/2008-SARP e art. 5° da Lei n° 7.098/98 mencionados pelo fisco e pelo juízo na sentença, não possui, de maneira expressa, previsão sobre a possibilidade de suspensão da isenção do ICMS da qual o contribuinte usufruía (Convênio CONFAZ n° 01/1999), contrariando o disposto no art. 111, inciso II, do CTN.

Pontua que, o regime cautelar administrativo impõe determinadas exigências ao contribuinte e exige o recolhimento antecipado do ICMS em operações tributadas e não ao produto isento por força de Convênio

Verbera que, a isenção tributária de ICMS sobre os produtos compreendidos no Anexo I do Convênio CONFAZ 01/99 equipara-se à ausência de fato gerador, ou seja, se não há fato gerador, não há incidência de ICMS, logo, não há que se falar em recolhimento antecipado do imposto.

Afirma que, o Fisco utilizou de interpretação extensiva da legislação tributária para retirar a isenção dos produtos mencionados no Convênio CONFAZ 01/99, bem como que apresentou fundamentação errônea no TAD n° 11388992, ao invocar o §4° do art. 5° da Lei n° 7.098/98, que trata de operações irregulares ou sem documento fiscal idôneo, o que não se aplica ao caso em tela, já que a operação estava acobertada por documentação fiscal válida e regular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar procedente a ação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a falta de interesse de agir da apelante, sob o argumento de que o reconhecimento da dívida mediante parcelamento e sua quitação integral extinguem o crédito tributário, tornando inútil a prestação jurisdicional. No mérito, defende a legalidade da lavratura do TAD n° 11388992, sob o fundamento de que o Regime Cautelar Administrativo é aplicado independentemente da existência de tratamento tributário diferenciado concedido em benefício do contribuinte, conforme dispõe o art. 4°-B da Resolução n° 07/2008-SARP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação interposto por
QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da Ação Anulatória n. 1041045-26.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciado na anulação do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1138899-2, oriundo do não recolhimento antecipado de ICMS em operação acobertada pelas Notas Fiscais ns. 4822, 249719, 250138, 250198, 250039, 250018, 5278, 250223 e 250293.

O cerne da questão reside em verificar se:
(i)
diante do parcelamento e quitação integral da dívida questionada persiste o interesse processual da parte autora;
(ii)
os produtos transportados estão acobertados pela isenção de ICMS;
(iii)
o fato do contribuinte estar enquadrado no Regime Cautelar Administrativo Fiscal obsta a aplicação da isenção;
(iv)
os lançamentos tributários realizados pela autoridade fazendária devem ser mantidos ou anulados;
(v)
faz jus à restituição/compensação do crédito cobrado e pago indevidamente.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: Ausência de Interesse de Agir

O Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a falta de interesse de agir da apelante, sob o argumento de que o reconhecimento da dívida mediante parcelamento e sua quitação integral extinguem o crédito tributário, tornando inútil a prestação jurisdicional.

Sem razão o apelado.

O fato de a apelante ter realizado o parcelamento do débito fiscal não implica em renúncia ao direito de discutir judicialmente a exigência tributária, principalmente quando demonstra que o fez sob para obter a certidão negativa de débitos fiscais, indispensável para o exercício de suas atividades empresariais.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.133.027/SP (Tema no 375) sedimentou o entendimento no sentido de que a confissão de dívida fiscal não obsta o questionamento judicial da obrigação, quando se encontram em discussão os aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). [...] 5.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. [...]”.
(STJ - REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários" (REsp 1.133.027/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.). Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/03/2016). (destaquei)

No mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - INOCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ATIVIDADE DO FISCO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SEM A RESPECTIVA SAÍDA – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DO ART. 489, §1o, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO SOBRE ASPECTOS FÁTICOS – TEMA 375 DO STJ - RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...] 4.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários
(TEMA 375 do STJ). [...]”. (N.U 1008415-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – ICMS – PARCELAMENTO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MINORAÇÃO DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador.
[...]”.
(TJMT - N.U 0006769-94.2007.8.11.0002, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – [...] – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA [...]
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001657-38.2012.8.11.0013, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

No caso em exame, a apelante questiona justamente o aspecto jurídico da obrigação tributária, ao alegar que os produtos objeto da autuação fiscal estão amparados pela isenção prevista no Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999, não sendo afetados pelo regime cautelar administrativo ao qual estava submetida.

Com efeito, deve ser aplicado ao caso entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 375, acima transcrito.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

II. DO MÉRITO

Sustenta a recorrente
QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
que embora estivesse enquadrada no regime cautelar administrativo (Res. 07/2008-SARP) a qual permite a cobrança de ICMS de forma antecipada em cada operação, não deve haver cobrança de imposto municipal nas operações com produtos acobertados pela isenção.

Sobre o assunto, sabe-se que para melhor fiscalizar, bem como para garantir o pagamento de tributo estadual de

contribuinte inadimplentes, foi instituído o Regime Cautelar Administrativo fiscal, previsto
artigo 914-A e seguintes do RICMS/MT
e
Resolução no. 007 /2008/SARP/SEFAZ-MT, como cito:

“
RICMS/MT

Art. 914-A
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção.

Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.

[...]

Art. 916

[...]

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

[...]

III –
suspensão
dos credenciamentos, reduções e
benefícios fiscais de caráter não geral
, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

[...]

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX – recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada; [...]”.

“
Resolução no. 007 /2008/SARP/SEFAZ-MT

Art. 1o
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no
recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias
, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada;

[...]

Art. 4°-B O regime cautelar administrativo previsto nos artigos anteriores aplica-se independentemente do regime de apuração do imposto a que estiver submetido o contribuinte, do seu enquadramento no Programa ICMS Garantido Integral, da existência de tratamento diferenciado concedido em seu benefício ou, ainda, de sua inclusão em qualquer dos Programas estaduais implantados para estímulo de desenvolvimento setorial da economia mato-grossense."

Em relação a esse assunto, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Portanto, quando o contribuinte está inadimplente, na forma prevista no artigo 1o da
Resolução no. 007 /2008/SARP/SEFAZ-MT, é possível a sua inclusão no Regime Cautelar Administrativo, sendo autorizada a cobrança do ICMS incidente na operação de forma antecipada.

No caso dos autos, uma vez que a recorrente estava inserida no Regime Cautelar Administrativo, ela não questiona a lavratura do
TAD n. 1138899-2 com lançamento de ICMS em relação às NFs n° 250138, 250198, 250018 e parte da 250039, eis que se tratam operações cujo imposto estadual é devido e não foram recolhidos antecipadamente pelo contribuinte.

Todavia, a insurgência se relaciona à exigência de tributo em relação às Notas Fiscais n° 4822, 249719, 5278, 250223, 250293 e parte da NF n° 250039, cujas operações seriam acobertadas pela isenção.

Ressalta-se que, não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que os produtos constantes nas referidas notas fiscais estão incluídos no anexo único do Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999, sendo, portanto, em princípio, contemplados pela isenção tributária ali prevista.

A cláusula primeira do referido convênio dispõe expressamente:

"Cláusula primeira do Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999 - Ficam isentas do ICMS as operações com os equipamentos e insumos indicados no anexo a este convênio, classificados pela NBM/SH."

Ocorre que, segundo o entendimento adotado pela sentença, a isenção fiscal não seria aplicável à apelante, em razão de sua inclusão no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n° 07/2008-SARP, que determina o recolhimento antecipado do ICMS nas operações realizadas pelo contribuinte em situação fiscal irregular.

Todavia, não obstante o regime cautelar administrativo imponha o recolhimento antecipado do imposto, independentemente da existência de tratamento tributário diferenciado concedido ao contribuinte, verifico que não há disposição expressa, seja na Resolução n° 07/2008-SARP, seja no RICMS/MT, ou na Lei Estadual n° 7.098/98, que autorize a suspensão da isenção tributária concedida em relação às operações com os produtos hospitalares descritos no anexo único do Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999.

O §4° do art. 5° da Lei n° 7.098/98, invocado pelo Fisco para fundamentar a cobrança, dispõe:

"§4° Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos arts. 35-A e 35-B, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular."

Esse dispositivo, contudo, refere-se especificamente às operações ou prestações de serviço irregulares ou que não estejam acobertadas por documento fiscal idôneo e regular, o que não é o caso dos autos, uma vez que as operações realizadas pela apelante estavam devidamente acobertadas por notas fiscais válidas e regulares, não havendo qualquer questionamento quanto à idoneidade dos documentos fiscais apresentados.

Outrossim, o regime cautelar administrativo, por sua vez, impõe restrições ao contribuinte e exige o recolhimento antecipado do ICMS, mas não tem o condão de afastar a isenção concedida pelo Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999, que recai sobre os produtos e não sobre o contribuinte.

E mais, o art. 916,
§ 2°, III, do RICMS, autoriza que o Regime Cautela Administrativo suspende somente benefício fiscal de caráter não geral, o que não é o caso dos autos, em que a isenção recais dobre os produtos descritos no referido Convênio da CONFAZ. Vejamos a legislação.

Art. 916

[...]

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

[...]

III –
suspensão
dos credenciamentos, reduções e
benefícios fiscais de caráter não geral
, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

Além disso, insta consignar que, rm matéria tributária, especialmente no que tange à concessão de isenções, aplica-se o princípio da legalidade estrita, conforme dispõe o art. 111, II, do Código Tributário Nacional:

"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

[...]

II - outorga de isenção;"

Destarte, não sendo expressamente prevista em lei a possibilidade de suspensão ou cancelamento da isenção tributária concedida pelo Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999 em razão da inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo, não cabe ao intérprete estender o alcance das normas restritivas para abranger situações não contempladas pelo legislador.

Ressalta-se, ainda que, a isenção tributária prevista no Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999 tem por finalidade desonerar a carga tributária incidente sobre equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde, em atenção ao relevante interesse público envolvido na questão, não podendo ser afastada por interpretação extensiva de normas que visam garantir o cumprimento de obrigações fiscais pelos contribuintes.

Ademais, conforme bem destacado pela apelante, a isenção tributária de ICMS sobre os produtos compreendidos no Anexo I do Convênio CONFAZ 01/99 assemelha-se à ausência de fato gerador, não havendo, portanto, o que se falar em garantia de recolhimento do imposto que deveria ser pago posteriormente e, por conseguinte na exigência antecipada do imposto.

Isso porque, se não há incidência do tributo, em razão da isenção, não há obrigação tributária principal a ser satisfeita, ainda que o contribuinte esteja submetido ao regime cautelar administrativo.

Vale ressaltar que o próprio Fisco Estadual, ao analisar o pedido de revisão de lançamento apresentado pela contribuinte (E-Process n° 558785/2019), reconheceu expressamente que os produtos constantes das notas fiscais autuadas estão abrangidos pelo Convênio CONFAZ n° 01/99, fazendo jus ao benefício de isenção ali previsto.

Contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a contribuinte possuía débitos pendentes na Conta Corrente Fiscal, estando, portanto, sujeita às disposições do regime cautelar administrativo e ao recolhimento antecipado do tributo em todas as operações.

Tal entendimento, no entanto, não encontra respaldo legal, pois conforme já demonstrado, o regime cautelar administrativo não tem o condão de afastar a isenção tributária concedida pelo Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999, que incide sobre os produtos, independentemente da situação fiscal do contribuinte.

Nesse contexto, assiste razão à apelante quando argumenta que o Fisco utilizou de interpretação extensiva da legislação tributária para retirar a isenção dos produtos médico-hospitalares comercializados, em clara afronta ao disposto no art. 111, II, do CTN, que impõe interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.

Diante do exposto, impõe-se o provimento do recurso para anular os débitos fiscais referentes às NFs n° 4822, 249719, 5278, 250223, 250293 e parte da NF n° 250039, constantes do TAD n° 11388992, bem como para determinar a restituição, mediante compensação, dos valores indevidamente pagos pela apelante conforme autoriza o art. 165, do CTN.

DO DISPOSITIVO.

Anet o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para:
01)
declara a ilegalidade e anular parcialmente os débitos tributários lançados por meio do TAD n° 1138899, relativos às NFs n° 4822, 249719, 5278, 250223, 250293 e parte da 250039, apenas em relação aos produtos acobertados pela isenção tributária concedida pelo Convênio CONFAZ ICMS n° 01/1999;
02)
declarar o direito de compensação do ICMS cobrado e pago indevidamente;
03)

estabelecer que o crédito tributário a ser restituído, mediante compensação, seja corrigido monetariamente pela Taxa Selic a partir do pagamento indevido e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença, na forma estabelecida pelo STJ por meio do Tema Repetitivo 905 e
súmulas 162, 188 e 523;
04)
condenar a Fazenda Pública à restituir os valores das custas processuais antecipados pela parte autora, bem como ao pagamentos dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 165, §3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025